Tribunal: TJDFT
Processo: 0703621-68.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703621-68.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: SIMONE AGUIAR CARLONI RECORRIDO: COLEGIO IDEAL LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de rejulgamento da apelação interposta por SIMONE AGUIAR CARLONI, por ordem do Superior Tribunal de Justiça (ID 31290281), in verbis: “(...) Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para, anulando o acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos à origem para que a recorrente seja intimada para sanar o vício no preparo, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se” Intime-se, pois, a parte ré/apelante para comprovar o pagamento das custas recursais em dobro, sob pena de deserção, no prazo de 05 (cinco) dias, em observância ao § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator